Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-60.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FINS PROFISSIONAIS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores ajuizada por motorista de aplicativo em desfavor do locador de veículo, em razão da retenção de valores pagos a título de caução e locação, após interrupção da prestação do serviço por defeito no automóvel e ausência de substituição adequada.
2. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 600,00.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar o valor correto a ser restituído a título de caução contratual, (ii) se há fundamento para devolução em dobro com base no CDC; e (iii) analisar a existência de responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de problemas no veículo locado e na retenção indevida da quantia.
III. Razões de decidir:
4. O contrato previa caução de R$ 1.500,00 e pagamento de R$ 600,00 pela primeira semana de uso. A sentença determinou a devolução de apenas R$ 600,00, valor que não corresponde à caução.
5. O valor de R$ 600,00 refere-se à efetiva utilização do veículo, não sendo passível de devolução. Por outro lado, a caução de R$ 1.500,00, prevista contratualmente para ser restituída após devolução do veículo, foi indevidamente retida, sem justificativa plausível.
6. A devolução da caução deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais, conforme previsto no contrato e na legislação civil.
7. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o contrato foi firmado para fins profissionais, afastando a destinação final do serviço.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que contratos de locação de veículos para motoristas de aplicativo não configuram relação de consumo.
9. A pretensão de devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, não encontra respaldo legal.
10. O pedido de indenização por danos materiais não foi instruído com documentos que comprovem os prejuízos alegados, como perda de remuneração ou despesas adicionais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.
IV. Dispositivo:
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.